Tribunal: TJBA
Processo: 0000115-35.1992.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000115-35.1992.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: VALMIR PEREIRA BASTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA, SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTRADITÓRIO EXERCIDO EM SEDE RECURSAL. MÉRITO. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ATO ÚTIL AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. NÃO PROMOÇÃO DA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. NULIDADE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito rural, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente acarreta nulidade da sentença e, superada essa questão, se restou configurada a prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ausência de prévia oitiva do exequente, embora deva ser observada para viabilizar a alegação de fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo da prescrição, não enseja nulidade quando a parte exerce o contraditório em sede recursal sem demonstrar prejuízo concreto.
2. Tratando-se de execução fundada em cédula de crédito rural, aplica-se o prazo prescricional trienal. Evidenciada a inércia do exequente por lapso superior ao prazo legal, sem prática de ato útil ao regular prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
a ausência de intimação prévia do exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente não invalida a sentença quando o contraditório é exercido em grau recursal sem indicação de causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000115-35.1992.8.05.0277
, e
m que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

EM

NEG
AR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de

de 2026.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça